Tribunal: STF
Processo: HC 211266
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.009.979/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS NÃO UTILIZADOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme entendimento desta Corte, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria, podem justificar a modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    2. Do mesmo modo, embora a pena seja inferior a 04 anos, a gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza da droga apreendida, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que não se mostra socialmente recomendável.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 238 do doc. eletrônico 3).



    Nesta impetração, a defesa alega que, “se o paciente preenche todos os requisitos exigidos para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, evidenciando serem favoráveis às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, induvidosamente a redução da pena prevista no § 4° do art. 33 deveria ter sido fixada em seu máximo, ou seja, 2/3” (pág. 8 da petição inicial).



    Salienta, mais, que, “sendo o paciente primário, estando sua pena patamar abaixo de 04 (quatro) anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos trata-se de medida socialmente recomendável, pois não há nos autos circunstância excepcional a tornar a substituição da pena não recomendável, nos termos do art. 44 do Código Penal” (pág. 9 da petição inicial).



    Requer, ao final, a “concessão da ordem, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em fração máxima de 2/3, assim como a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos, conforme prevê o art. 44 do Código Penal […]” (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). UTILIZAÇÃO DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DUAS DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. REPRIMENDA ADEQUADA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVALIAR, NA VIA DO HABEAS CORPUS, QUAL SERIA A PENA ADEQUADA AO FATO PELO QUAL FORAM CONDENADOS OS PACIENTES. ORDEM DENEGADA. I - Tenho que o magistrado não se utilizou das mesmas circunstâncias judiciais (quantidade e qualidade da droga) para fixar as penas-bases dos pacientes e, em ato posterior, diminuí-las no patamar mínimo (1/6), decorrente da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. III - O habeas corpus não pode ser utilizado como forma de se verificar qual a pena adequada para os delitos pelos quais o paciente foi condenado, uma vez que representaria um novo juízo de reprovabilidade. IV - Ordem denegada” (HC 102.487/MS, de minha relatoria, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (HC 100.755/AC, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    No caso, o Ministro relator do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a fração de 1/4 de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343.2006 estabelecida em primeiro grau de jurisdição:



    “Acerca da pretensão recursal, o Tribunal de origem consignou que (fls. 339/341):



    ‘A defesa do apelante pleiteou a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima, ou seja, em 2/3 (dois terços). Afirmou que o apelante preenche todos os requisitos para tanto.



    O MM Magistrado singular se utilizou da quantidade e da natureza dos entorpecentes encontrados com o réu para justificar a redução da pena em fração distinta do máximo previsto em lei: ‘Tendo em vista que o acusado se trata de réu primário, não há registro de antecedentes, nem tampouco informações de que se dedique a atividade criminosas ou integre organização criminosa, faz-se imperioso reconhecer que o denunciado faz jus ao benefício pretendido previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. (...) Tendo em conta que o acusado satisfaz os requisitos para ser beneficiado de acordo com o previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a pena imposta ao réu em 1/4 (um quarto), fixando-a em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. Justifico a redução neste patamar tendo em conta a potencialidade lesiva da droga apreendida com o réu (crack).’



    A legislação brasileira considera como preponderante a natureza e a quantidade da substância entorpecente em relação às circunstâncias elencadas no art. 59 do CP. E foram apreendidos com o réu 23 (vinte e três) invólucros de ‘cocaína’, pesando aproximadamente 6g (seis gramas), além de, no interior de sua residência, 91 (noventa e um) invólucros de ‘crack’, pesando aproximadamente 11g (onze gramas).



    Assim, diferente do que almeja a defesa, trata-se de grande quantidade de entorpecentes, a qual pode ser valorada negativamente, tal como realizada pelo juízo a quo.



    Vale lembrar, ainda, que o juízo a quo não considerou a quantidade dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria da pena, mas apenas na terceira fase. Desse modo, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria da pena. E este entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:



    (…)



    Destarte, considerando a quantidade e natureza de entorpecentes, não é possível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 em 2/3 (dois terços), razão pela qual entendo pela manutenção da sentença que reduziu a pena em ¼ (um quarto).



    Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes, a pena restou fixada em menos de 04 (quatro) anos de reclusão e o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça.



    O MM Magistrado singular deixou de realizar a substituição da pena sob o argumento de que a natureza e variedade das drogas encontradas com o réu seriam incompatíveis com a referida substituição.



    No caso em tela, verifica-se que de fato houve a valoração negativa da natureza dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria, porém a pena deixou de ser exasperada em decorrência da impossibilidade de bis in idem na fase de dosimetria, assim entendo que o juízo a quo suficientemente fundamentou a sua decisão quanto à impossibilidade da referida substituição.



    Portanto, existindo a valoração negativa de circunstâncias judiciais diante do artigo 42 da Lei 11.343/06, ainda que sem reflexo na pena-base, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    Dessa forma o apelante não cumpre um dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal’.



    Conforme se verifica da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, o magistrado singular deixou de utilizar as circunstâncias referentes à quantidade e natureza dos entorpecentes, na primeira fase da dosimetria, utilizando a natureza da droga para modular a fração de diminuição da pena, consoante trechos da decisão (fls. 203/204):



    ‘Circunstâncias especiais do art. 42 da Lei 11343/2006: a natureza das substâncias apreendidas deve ser considerada para o fim de exasperar a pena do acusado, uma vez que o crack e a cocaína são substâncias de alto poder destrutivo e de fácil dependência ao usuário, todavia, para fins de evitar incorrer em bis in idem, deixarei para analisar tais circunstâncias em momento oportuno, qual seja, na análise das causas especiais de diminuição de pena e da substituição da pena e do ‘sursis’. No mais, a quantidade de entorpecentes, além da personalidade e a conduta social do agente devem ser tidas como regulares, não havendo motivos para exasperar a pena do denunciado.



    (…)



    Tendo em conta que o acusado satisfaz os requisitos para ser beneficiado de acordo com o previsto no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, reduzo a pena imposta ao réu em 1/4 (um quarto), fixando-a em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. Justifico a redução neste patamar tendo em conta a potencialidade lesiva da droga apreendida com o réu (crack).’



    Conforme entendimento desta Corte, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria, podem justificar a modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (págs. 215-218 do doc. eletrônico 3; grifos meus e no original).



    Com efeito, sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, não há falar em desproporcionalidade da pena, cabendo reiterar que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo de diminuição previsto, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício estabelecido no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. 



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 138.117 AgR/MS, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 187.703 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBLIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 (REDAÇÃO CONFERIDA DA PELA LEI 11.464/2007). ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. […] II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque ‘as assim denominadas ‘mulas’, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza’, não merecendo, assim, uma redução maior. III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. […] VII – Ordem concedida em parte, para determinar ao magistrado da execução que fixe, motivadamente, o regime inicial de cumprimento da pena afastando a regra do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, declarado inconstitucional pelo Plenário desta Corte” (HC 115.149/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 



     



    Ressalto, ainda, que “[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    No mais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, “embora a pena seja inferior a 04 anos, a gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza da droga apreendida, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que não se mostra socialmente recomendável” (pág. 219 do doc. eletrônico 3).



    Essa decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.



    No caso sob exame, houve a valoração negativa da natureza dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria, porém a pena deixou de ser exasperada para não incorrer em bis in idem quando da aplicação da causa especial de redução, na terceira etapa de fixação da pena, em fração diversa da máxima prevista. 



    Assim, entendo que essa circunstância mencionada na sentença condenatória é suficiente e adequada para impedir a referida substituição.



    Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos por ambas as Turmas deste Tribunal em casos análogos:



    “’HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA) RECONHECIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 146.570-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo delito de sonegação fiscal (artigo 1º, inciso I, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990) 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime inicial aberto. Impossibilidade. 5. Circunstância judicial desfavorável. 6. Precedentes. 7. Agravo desprovido” (RHC 161.813-ED-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. VEDAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL ABERTO (ART. 33, § 2º, C, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA” (HC 121.548/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. O regime de cumprimento da pena é fixado considerada a pena imposta e as circunstâncias judiciais. PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Circunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos” (RHC 135.786/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    Por fim, anoto que o Magistrado de primeiro grau não está obrigado a utilizar a quantidade em conjunto com a natureza das drogas apreendidas, como defende a impetrante.



    Isso porque a fixação da pena-base nos crimes tipificados pela Lei de Drogas deve levar em conta, não só as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal, como também os critérios adicionais previstos no art. 42 da norma específica. Vejamos:



    “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    Com efeito, a natureza e a quantidade da droga são conceitos distintos, não se caracterizando, assim, em binômio indissociável. As substâncias entorpecentes podem ter natureza mais ou menos nocivas à saúde. Citando apenas as mais encontradas, a maconha é menos destrutiva que a cocaína ou o crack. Da mesma forma, a quantidade apreendida também pode ser valorada independentemente da natureza, sendo certo que 1kg de maconha tem valor de venda infinitamente menor que 1kg de cocaína, além dessa última atingir maior número de usuários, com a mesma quantidade daquela.



    Assim, podem existir situações nas quais a natureza da maconha não seja fundamento idôneo para agravar a situação do réu, contudo, a apreensão de uma quantidade expressiva pode revelar uma intensa atividade de traficância apta a majorar o regime de cumprimento da pena, por exemplo. Em sentido contrário, a natureza potencialmente destrutiva da cocaína e do crack, por si só, já conduzem ao agravamento, mesmo que seja ínfima a quantidade apreendida.



    Importante consignar, no caso, que o Magistrado de primeiro grau, ao mencionar que foram a apreendidos com o réu 23 invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 6g, além de, no interior de sua residência, 91 invólucros de crack, pesando aproximadamente 11g, deu especial realce à variedade de drogas apreendidas, e não somente à natureza delas, circunstância que também reforça a possibilidade de separação da quantidade e da natureza para fins apenamento.



    É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte precedente da Segunda Turma desta Suprema Corte:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76). Pena. Redimensionamento. Questões não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento da impetração. Possibilidade de concessão, de ofício, do writ, nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Pena-base. Fixação de forma conglobada. Ausência de especificação do quantum atribuído a cada vetor negativo considerado. Irrelevância. Possibilidade de controle de sua legalidade pelas instâncias superiores. Inexistência de ofensa aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF). Valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do agente. Admissibilidade. Existência de base empírica idônea. Quantidade e natureza da droga (1.691 kg - mil seiscentos e noventa e um quilos de cocaína). Vetor a ser necessariamente considerado na dosimetria (art. 59 do CP). Crimes praticados durante dilatado lapso temporal. Uso de empresas de fachada para dar cobertura ao envio da droga. Ocultação da droga em partes de animais para ilaquear a fiscalização. […]. Acentuada exasperação da pena-base justificada. […] 



    […]



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    13. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde a égide da revogada Lei nº 6.368/76, de que a natureza e a quantidade da droga sempre constituíram motivação idônea para a exasperação da pena-base. Precedentes.



    14. A Suprema Corte ressaltou, no RHC nº 123.367/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/14, que ‘a natureza e a quantidade da droga sempre constituíram vetores da dosimetria da pena, a título de ‘circunstâncias e consequências do crime’ (art. 59, CP)’.



    15. No mesmo sentido, decidiu-se que ‘a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal’ (RHC nº 122.598/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/10/14).



    16. É evidente que, quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior potencial lesivo à sociedade, a exigir que a resposta penal seja proporcional ao crime praticado (HC nº 121.389/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    17. Na espécie, não bastasse a elevadíssima quantidade de droga apreendida (quase uma tonelada e setecentos quilos) e sua natureza (cocaína) – que constituiria, à época, a segunda maior apreensão do gênero no País - , o paciente cometeu os crimes durante dilatado lapso temporal, agindo ainda na condição de representante de um dos maiores compradores de cocaína colombiana, tudo a evidenciar a maior censurabilidade de sua conduta.



    […]



    32. Cumpre, portanto, decotar o vetor negativo ‘consequências do crime’ no tocante à conduta descrita no art. 12 da Lei nº 6.368/76.



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final” (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei).



    Com a mesma orientação:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade. Expressa vedação legal. Artigo 131, § 2º, do Regimento Interno da Corte. Precedentes. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência. Regimental não provido. 1. Em sede de agravo regimental, não se admite a sustentação oral de suas razões junto à Corte (RISTF, art. 131, § 2º). 2. Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte, somente se opera o bis in idem quando o juízo sentenciante considera a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, o que não é o caso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 148.333-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; grifos no original). 



    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator